Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-51.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. EFETIVAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. CITAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPULSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, esteada na desídia, tem como pressupostos a intimação pessoal da parte e, por publicação, do seu patrono, para impulsionarem o fluxo processual, ensejando a desconsideração dessas exigências a invalidação do provimento que coloca termo ao processo por não ter restado materializado o abandono (NCPC, art. 485, §1o).
2. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (NCPC, art. 485, §1o).
3. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, configurando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.